Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE EXCLUIR A DÍVIDA DA BASE DE DADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido, consistente na obrigação de fazer cessar cobranças de débito prescrito, retirando tal registro da base de dados da ré/recorrida.

3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (DIALETICIDADE). O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.

4. A ré/recorrida impugna, em contrarrazões, a concessão da gratuidade de justiça à autora/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 28928877 e 28928887, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. Na espécie, incontroversa a cobrança de dívida prescrita por parte da ré/recorrida em face da autora/recorrente (ID 28785805, 28785806, 28785807 e 28785808), fato ensejador da propositura desta presente, com vistas a fazer cessar tal conduta.

7. De início, oportuno consignar que, diante da consumação prescritiva, a satisfação do débito passa de uma obrigação civil para uma obrigação natural, porquanto desprovida de meios hábeis a exigir seu cumprimento. Cuida-se, assim, de obrigação sem garantia ou sanção, é dizer, o direito subsiste, mas sem poder ser exigido pela via judicial, reservando-se ao campo da moralidade o seu cumprimento.

8. Nesse ínterim, a prescrição da pretensão de cobrança não se confunde com a extinção do direito ao crédito, de modo que não é viável a declaração de inexistência do débito, sendo descabida a imposição de obrigação de excluir a dívida dos cadastros internos da ré/recorrida, tal como pretendido no particular. Ademais, não se demonstrou abusividade nos atos de cobrança, seja por pretenso meio vexatório, seja pelo volume desproporcional, de forma a configurar eventual meio indireto de coerção para renúncia à prescrição. Logo, não entrevejo ato ilícito por parte da ré/recorrida, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.